Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702931-57.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0702931-57.2023.8.07.0001 APELANTE: RENATA ANDRADA PENA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para se manifestar acerca da possível intempestividade das contrarrazões apresentadas. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento. Brasília, 27 de junho de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora